Tribunal: TJDFT
Processo: 0732899-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. AFIRMADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. DECISÃO PRECLUSA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE CODEVEDOR. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Tendo em vista que a obrigação de fazer foi convertida em pagamento de quantia certa, bem assim, que tal determinação não foi objeto de recurso das partes, há que se ter por preclusa a insurgência contra tal ordem judicial. Ademais, a execução constitui via adequada para perseguir a cobrança de crédito líquido, certo e exigível estampado em título extrajudicial.
2. O chamamento ao processo constitui instituto previsto para o processo de conhecimento destinado a viabilizar que o devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação possa demandar, depois de adimplido o crédito, o pagamento, em regresso, contra os demais devedores. Ostentando o agravado título executivo que legitime a cobrança contra qualquer dos coobrigados, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de citação de codevedor.
3. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.